Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-44.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701063-44.2019.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA APELADO: LUZIMAR DANTAS RAMALHO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL proposta por LUZIMAR DANTAS RAMALHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Apelante requereu a gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, porém, teve seu pedido indeferido, porque não logrou êxito em comprovar que possui direito à benesse legal. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira desde o indeferimento do pedido pelo juízo de primeiro grau. Ademais, conforme consta dos documentos acostados aos autos, o Apelante é servidor público do Banco Central do Brasil e possui renda bruta acima de R$ 12.000,00 e renda líquida superior a R$ 4.500,00, o que afasta o direito à justiça gratuita (ID 32577067). Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator